Tribunal: TCU
Processo: 007.457/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3298/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.457/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlefy Mascarenhas do Nascimento (CPF XXX.762.842-XX); Camila Oliveira Silva (CPF XXX.463.391-XX); Carmem de Oliveira Melo (CPF XXX.640.191-XX); Cyntia Rochele Rodrigues Miranda (CPF XXX.070.801-XX); Magno Menezes Peccin (CPF XXX.316.621-XX); Michel Araújo Pereira (CPF XXX.210.183-XX); Paulo Santana Alencar (CPF XXX.938.001-XX); Paulo Vitor Alves Bezerra (CPF XXX.638.182-XX); Reginaldo Bezerra da Silva (CPF XXX.985.482-XX) e Rone Tavares Gomes (CPF XXX.317.451-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.